Tribunal: TJPA
Processo: 0001126-73.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001126-73.2018.8.14.0104

APELANTE: LAELSO SANCHES REGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DO ART.
121, § 2°, I e IV DO Código Penal -
VEREDICTO
CONDENATÓRIO – RECURSO DA DEFESA –
readequação da pena BASE aferida ao mínimo legal – PLAUSIBILIDADE parcial – PRESENÇA DE VETORIAL INIDÔNEO. NECESSÁRIO A READEQUAÇÃO DA PENA BASE DE 24 ANOS DE RECLUSÃO PARA 16 ANOS DE RECLUSÃO. REMANESCEM MODULADORES IDÔNEOS QUE CREDENCIAM A MANUTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO
ex vi
sumulas 17 e 23 do tjpa. precedentes do stj – recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena base aferida – decisão unânime.

I - Na hipótese, observou-se que a pena base foi mensurada em 24 anos de reclusão em face dos vetores judiciais da
culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime, terem sido considerados desfavoráveis ao recorrente. Contudo, observou-se que o vetorial dos motivos do crime, não foi fundamentado de maneira idônea, devendo ser desconsiderada, pois não atendeu aos termos do entendimento do verbete sumulado nº 17 do TJPA;

II - Na espécie, remanesceram os moduladores judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do delito. Logo,
consoante a jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se na primeira fase da dosimetria a razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas, podendo, excepcionalmente, a fração ser elevada com a devida fundamentação para este aumento;

III - De fato, a pena para o delito em comento oscila entre 12 e 30 anos de reclusão e, segundo o STJ, toma-se a pena base de 12 anos de reclusão, e levando-se em considerando o universo de 06 moduladores judiciais, o
quantum
de pena para cada modulador negativo seria de 02 anos de reclusão (12/6). Logo, como concorreram 02 vetores desfavoráveis, a pena base deve ser readequada de 24 anos de reclusão para 16 anos de reclusão (12 + 4). Por ocasião da segunda fase, o juízo atenuou a pena provisoriamente aplicada em 1/ 4, ou seja, 04 anos de reclusão, alterando a reprimenda para 12 anos de reclusão, a qual tornou-se definitiva devido à ausência de outras causas modificadora de pena;

IV -
Pelo exposto, segue o apelante condenado às penas de
(12) anos de reclusão em regime inicial fechado,

pela prática do delito
tipificado no artigo 121, § 2°, I e IV do Código Penal;

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores
da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
em conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

LAELSON SANCHES REGES, inconformado com o veredicto do Conselho de Sentença que levou a ser condenado às penas de
18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (ID 5080987) , pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, §2º incisos II e IV, do Código Penal, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Breu Branco/PA. Manejou o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

A defesa do recorrente, asseverou
pela readequação da dosimetria da pena aferida, uma vez que restou exacerbada e desproporcional, e baseada em fundamentação inidônea. Logo, deve a pena base ser reconduzida ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 9072672).

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Recurso de Apelação proposto por
LAELSO SANCHES REGES, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Breu Branco/PA.

Extraem-se dos autos que no dia 08.02.2018, por volta de 18h30min, neste município, o recorrente matou o nacional João bezerra vieira da silva, mediante diversos golpes de instrumento perfurocortante (barra de ferro do tipo “estoque”), tendo o crime sido praticado por motivo fútil e de modo a não possibilitar a defesa da vítima.

Devidamente processado, o apelante foi
ao final condenado às penas de
18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, §2º incisos II e IV, do Código Penal. Inconformado,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões da apelação.

TESE DA DEFESA

A defesa do recorrente, asseverou
pela readequação da dosimetria da pena aferida, devendo a pena base ser reconduzida a patamares razões a proporcionais a reprimenda.

DOSIMETRIA

De fato, como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Na hipótese, observou-se que a pena base foi aferida em 24 anos de reclusão em face dos vetores judiciais da
culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime, terem sido considerados desfavoráveis ao recorrente. Contudo, observou-se que o vetorial dos motivos do crime, não foi fundamentado de maneira idônea, devendo ser desconsiderado, pois não atendeu aos termos do entendimento da Sumula 17 do TJPA:

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.
Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015.

Prudente mencionar, que a
jurisprudência do STJ pontua que é possível que
"o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto"
(AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". Data da Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016 Precedentes Acórdão nº 160.173, APL nº 2016.02122136-53 – 2ª Câmara Criminal Isolada Julgado em 31/05/2016 Publicação: DJ de 01/06/2016

Na espécie, remanesceram os moduladores judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do delito. Nesses termos,
consoante a jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se na primeira fase da dosimetria a razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas, podendo, excepcionalmente, a fração ser elevada com a devida fundamentação para este aumento.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. AFASTAMENTO DA MODULADORA DA PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. MATÉRIA SUSCITADA APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENFRENTAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE. INALTERABILIDADE DA SITUAÇÃO DO AGRAVANTE. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA REMANESCENTE. MAUS ANTECEDENTES.1. A despeito de o agravante ter apresentado sua insurgência nas razões de embargos de declaração, o Tribunal de origem não analisou a matéria referente à motivação utilizada para negativação da personalidade do agente. A argumentação adotada pelo Desembargador, de mais a mais, configura apenas obter dictum, não integrando, portanto, as razões de decidir do órgão colegiado local.2.
Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Precedente. 3. No caso, o Juiz sentenciante elevou a pena-base em 1/6, mesmo diante da negativação de duas das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. Ainda que afastada uma delas, remanesceria fundamento para o acréscimo de 1/6, em decorrência da outra. Desnecessário o enfrentamento de ofício das alegações, diante da ausência, na prática, de alteração da situação do agravante.4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

De fato, a pena para o delito em comento oscila entre 12 e 30 anos de reclusão e, segundo o STJ, toma-se a pena base de 12 anos de reclusão, e considerando o universo de 06 moduladores judiciais, o
quantum
de pena para cada modulador negativo seria de 02 anos de reclusão (12/6). Logo, como concorreram 02 vetores desfavoráveis, a pena base deve ser readequada de 24 anos de reclusão para 16 anos de reclusão (12 + 4). Por ocasião da segunda fase, foi
aplicada a agravante da reincidência, além da atenuante do
art. 65, III “b” e “d”
do CP, as quais preponderaram, atenuando a pena
em 1/4 (um quarto),
ou seja, 04 anos de reclusão, alterando a reprimenda para 12 anos de reclusão.

Cediço mencionar, que
"O juiz, ao reconhecer uma agravante e uma atenuante genérica, não deve simplesmente compensar uma pela outra. O magistrado deve, em verdade, dar maior valor às chamadas circunstâncias preponderantes (quer sejam agravantes, quer sejam atenuantes). Essa análise deve ser feita caso a caso, mas o legislador esclareceu, no dispositivo, que as circunstâncias preponderantes são as de caráter subjetivo (motivos do crime, personalidade do agente etc.)." (BARROS, Francisco Dirceu; CINTRA, Antônio Fernando. Direito Penal: interpretado pelo STF e STJ e comentado pela doutrina. 2. ed. Leme: J.H. Mizuno, 2016. p. 253). Nesses termos, verificou-se que o juízo logrou êxito ao considerar que as atenuantes genéricas preponderaram sobre a reincidência, além de aplicar o quantum de forma razoável e proporcional ao caso.

Na Terceira fase da dosimetria, a pena provisória restou inalterada em 12 anos de reclusão,
a qual tornou-se definitiva devido à ausência de outras causas modificadora de pena.

Pelo exposto, data vênia o parecer Ministerial, dou parcial provimento ao recurso, readequando a pena base mensurada seguindo
LAELSON SANCHES REGES, condenado às penas de
12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, §2º incisos II e IV, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2023